Tribunal: TJES
Processo: 5034155-58.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034155-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VINICIO DE SOUZA REIS
RECORRIDO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETRATAÇÃO DA OFENSA. REDE SOCIAL WHATSAPP. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso da parte ré pugnando pela reforma de sentença que julgou procedente os pedidos autorais. Sustenta o réu pela ausência de ato ilícito, ausência de nexo de causalidade, liberdade de expressão bem como inexistência de calúnia, considerando que o vídeo não criou uma ficção, mas noticiou um fato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, reparação por danos morais decorrente de compartilhamento de vídeo via grupo de
WhatsApp
denominado “Associação de Moradores” acusando o autor de ter praticado crime de estupro.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido, mantida sentença por seus próprios fundamentos. Danos morais devidos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos citados:
Lei n° 9.099/95, art. 42 e seu § 1º,46

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5034155-58.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARCOS VINICIO DE SOUZA REIS

RECORRIDA: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETRATAÇÃO DA OFENSA. REDE SOCIAL WHATSAPP. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso da parte ré pugnando pela reforma de sentença que julgou procedente os pedidos autorais. Sustenta o réu pela ausência de ato ilícito, ausência de nexo de causalidade, liberdade de expressão bem como inexistência de calúnia, considerando que o vídeo não criou uma ficção, mas noticiou um fato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, reparação por danos morais decorrente de compartilhamento de vídeo via grupo de
WhatsApp
denominado “Associação de Moradores” acusando o autor de ter praticado crime de estupro.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido, mantida sentença por seus próprios fundamentos. Danos morais devidos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos citados:
Lei n° 9.099/95, art. 42 e seu § 1º,46

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que a parte ré divulgou, no grupo de WhatsApp “Associação de Moradores”, um vídeo com conteúdo ofensivo. A capa do vídeo contém imagem do candidato a cargo político, com frases de que ele responde por estupro, bem como imputação de que o grupo político seria uma milícia. O vídeo em questão foi produzido pelo Jornal Tempo Novo e compartilhado pelo réu com intuito de macular a imagem pública.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido à obrigação de fazer consubstanciada na retratação da ofensa por ele perpetrada em face do demandante, por meio da mesma rede social/grupo de
WhatsApp
denominado “Associação de Moradores”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537, do CPC/15.

Outrossim, condeno o demandado ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

Nas razões recursais, sustenta o recorrente pela ausência de ato ilícito, uma vez que não é o autor, produtor ou narrador do vídeo em questão, e que sua ação se limitou ao reencaminhamento de vídeo. Alega ainda, ausência de nexo de causalidade, liberdade de expressão bem como inexistência de calúnia, considerando que o vídeo não criou uma ficção, mas noticiou um fato.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16027987) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Demonstrada a hipossuficiência do recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

A controvérsia consiste em analisar a viabilidade de reparação por danos morais decorrente de compartilhamento de vídeo via grupo de
WhatsApp
denominado “Associação de Moradores” acusando o autor de ter praticado crime de estupro, com finalidade de macular a imagem do autor e seu desempenho na eleição ao cargo de Prefeito.

Diante da análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença de piso restou devidamente fundamentada, com base nas provas dos autos. Portanto, coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
:

Neste contexto, observa-se que, em outubro/2024, durante a campanha para o 2º (segundo) turno das eleições municipais, o réu compartilhou tal mídia em grupo de
WhatsApp
denominado “Associação de Moradores” (ID 53517147, fls. 02/03), fato por ele confessado em sua peça defensiva.

Por seu turno, importante salientar que, não obstante tenha sido instaurado, em face do postulante, o processo nº 5040179-14.2023.8.08.0024, perante a Douta 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, para apuração de crime de estupro contra a sua ex-companheira, Viviane Costa Meneghelli, infere-se dos documentos colacionados ao ID 53517654 que a suposta vítima se retratou posteriormente, afirmando que a acusação teria sido motivada por ciúmes do suplicante, em razão do seu casamento com terceira pessoa, sendo aquele feito extinto em 30/01/2024, com a revogação da medida protetiva de urgência ali concedida.

Logo, conclui-se que, em outubro/2024, não havia mais qualquer ação penal em tramitação contra o requerente para investigação de crime sexual, sendo falsa a acusação de que “Pablo Muribeca responde por estupro”.

[...]

Também segundo o entendimento da Justiça Eleitoral,
“O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica a candidato adversário”
. (TSE. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060051271/RN. Rel. Min. André Mendonça. Acórdão de 09/04/2025. Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 58, data 14/04/2025).

Nota-se que o recorrente/réu extrapolou os limites da simples liberdade de expressão. Houve imputação de um crime grave, no qual deve ser ressaltado que o processo nº 5040179-14.2023.8.08.0024 (1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória) a suposta vítima se retratou posteriormente, afirmando que a acusação teria sido por motivo de ciúmes, em razão do seu casamento com terceira pessoa, sendo aquele feito extinto em 30/01/2024.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)